Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega o recorrente falha na prestação do serviço da recorrida, sob o fundamento de que a operadora enviou contas duplicadas, referente aos meses de julho e agosto de 2022 em seu nome e em nome de sua genitora, mesmo após solicitação de desmembramento de conta. Relata que efetuou o pagamento de todos os boletos de sua conta de telefone e mesmo assim a recorrida inscreveu seu CPF no cadastro de inadimplentes. Requer repetição de indébito referente às contas duplicadas enviadas e pagas, bem como a compensação por danos morais no valor de R$10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 48864913).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Na origem, diz o autor que em 15/06/2022 solicitou à operadora recorrida o desmembramento da fatura de sua conta de telefone. Aduz que além do número titular de sua linha (61) 99167-xxxx havia os seguintes números dependentes: (61) 99545-xxxx, (61) 99106-xxxx, (61) 99169-xxxx, (61) 99331-xxxx e (61) 99112-xxxx. Assevera que os números (61) 99545-xxxx e (61) 99167-xxxx passariam a pertencer a outra conta em seu nome, titularizada pelo número (61) 99545-xxxx e o número 99106-xxxx e demais números dependentes seriam de titularidade de sua genitora. Diz que a recorrida, mesmo após a solicitação de desmembramento, continuou emitindo boletos em duplicidade em seu nome e no nome e de sua genitora, além de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes alegando débito que já havia sido quitado.
5. Sem razão o autor, isso porque não foi demonstrado nos autos quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Na hipótese, o autor não comprovou o pagamento em duplicidade das faturas de telefonia, referente aos meses de julho e agosto de 2022, conforme alegado. Da análise dos documentos que instruem o feito, é possível verificar nas faturas que os números de telefone de titularidade tanto do recorrente (61) 99545-xxxx e à linha dependente 99167-xxxx, quanto de sua genitora (61) 99169-xxxx com os números dependentes não se confundem.
7. Ainda que a fatura da conta com vencimento em 20/07/2022, acostada no ID. 48864843, conste o nome do recorrente e de sua genitora, é possível vislumbrar que do valor total cobrado (R$ 347,99), R$ 134,99 se referia a serviço de tv a cabo (NET TV), R$ 104,99, a serviço de banda larga de internet (NET VIRTUA +), os dois no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, e somente R$ 108,01 a serviços móveis no período de 08/06/2022 a 19/06/2022, sendo R$ 55,97 referente ao plano contratado (Aplicativos Digitais e Claro Pós 20GB + 20GB Combo (164)), R$ 13,43 referente a serviços de cada uma das linhas dependentes 99106-xxxx, 99112-xxxx e 99331-xxxx, e R$ 11,75, da linha dependente 99169-xxxx. Saliente-se que das alegações do recorrente, não restou claro se o desmembramento das contas das linhas telefônicas também abrangeria os demais serviços contratados com a operadora. 7.1. Já a fatura do telefone do recorrente, com vencimento em 20/07/2022 (ID. 48864831), referente ao período de uso de 08/06/2022 a 02/07/2022, consta o seguinte detalhamento: 1. Plano contratado: R$ 162,44; 2. Linhas dependentes: R$ 69,94 (sendo R$ 34,97 para cada linha: 99167-xxxx e 99454-xxxx); 3. Itens Adicionais: R$ 60,00; Total a pagar: R$ 292,38. 7.2. Quanto à fatura com vencimento em 20/08/2022 (ID. 48864844), das linhas que ficaram vinculadas ao número de titularidade da mãe do recorrente, o valor total da conta ficou em R$ 270,15, referente ao período de uso de 20/06/2022 a 19/07/2022, no qual foi cobrado R$ 139,99 pelo plano contratado; e R$ 130,16, pelas linhas dependentes, sendo: R$ 33,59 referente ao uso de cada uma das linhas 99106-xxxx, 99112-xxxx e 99331-xxxx, e, R$ 29,39, ao uso da linha 99169-xxxx. 7.3. Não consta dos autos a fatura detalhada do recorrente com vencimento em 22/08/2022, mas, somente um boleto de pagamento avulso, no valor de R$ 255,27, ID. 48864833. 7.4. A fatura com vencimento em 20/09/2022, referente ao período de uso de 20/07/2022 a 19/08/2022, da linha de titularidade da mãe do recorrente, no total de R$ 270,15, repete as mesmas informações da fatura do mês anterior, ID. 48864845. 7.5. A fatura da linha telefônica de titularidade do recorrente com vencimento em 20/09/2022, referente ao período de uso de 03/08/2022 a 02/09/2022, totalizou R$ 245,32, sendo R$ 155,73, de Plano Contratado; e, R$ 89,59, das linhas dependentes, no caso, R$ 38,58, pelo uso de cada uma das linhas 99167-xxxx e 99545-xxxx, e R$ 12,43, da linha R$ 12,43. 7.6. Sendo assim, na comparação das faturas acima discriminadas, referentes ao período de uso entre junho e agosto de 2022, e vencimentos entre julho e setembro de 2022, verifica-se que não há identidade de valores, de período de uso, nem de linhas titulares e dependentes, de forma que não restou demonstrado que o recorrente ou sua genitora tenham pagado nenhuma conta em duplicidade. 7.7. O fato de a conta vir em nome do recorrente e de sua genitora por si só não é capaz de demonstrar que o recorrente pagou as contas em duplicidade. Desse modo, não restou configurada a cobrança indevida ao consumidor, razão pela qual o recorrente não faz jus à repetição do indébito.
8. Quanto ao dano moral, o recorrente também não comprovou a inscrição de seu nome no rol de maus pagadores, uma vez que comunicação mencionada, acostada no ID. 48864854 (que afirma expressamente que o receptor da mensagem “...tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa”), e o e-mail enviado (ID 48864865) se referem a um sistema que objetiva a recepção de mensagens acerca de eventuais dívidas em atraso, dispositivo que não se conturba, nem se identifica com inscrição negativa em órgãos de restrição ao crédito. 8.1. Ademais, não é possível inferir que a conta mencionada no ID. 48864854 se refira a alegada pelo recorrente (ID. 48864852), uma vez que não consta da fatura (ID. 48864851) o mesmo número de contrato indicado na comunicação em tela, tão pouco o valor original da dívida corresponde ao indicado no documento em questão. 8.2. O reconhecimento à compensação por dano moral exige prova de ato ilícito e demonstração do nexo causal. Consigne-se, ainda, que o dano indenizável se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro, não se confundindo com os meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter e circunstância dos autos, em que não se justifica a fixação de indenização para reparação de dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas.
10. Condenado recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
11. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.